Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721763-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VOLNEI CARAFFA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A para reformar a sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por VOLNEI GARRAFA, que declarou a inexistência das operações realizadas a partir da fraude bancária, ordenou o cancelamento dos respectivos lançamentos e o condenou a reparar os danos morais causados. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, indeferida a tutela de urgência, a parte autora interpôs agravo de instrumento (no 0716926-72.2025.8.07.0000 – ID 77638834), distribuído ao eminente desembargador Sérgio Rocha, integrante da Quarta Turma Cível, órgão e julgador, portanto, preventos para análise desta apelação, nos termos do artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustre magistrado. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator